Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. TESTEMUNHA POLICIAL E TESTEMUNHA NÃO POLICIAL. VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. A produção antecipada de provas se identifica como uma medida conservativa que visa proteger a efetividade da prestação jurisdicional, sendo que o art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes no caso de o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, em processo que ficará suspenso.
2. Não há violação ao Enunciado de Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça quando a decisão é fundamentada em critérios de relevância e urgência da medida.
3. Além de testemunha policial, há vítimas (informantes) que não são policiais, o que não obsta a produção antecipada de provas, haja vista as diversas situações similares dos profissionais que convivem em suas carreiras profissionais, podendo ocorrer esquecimento de pontos fundamentais de casos específicos, ou, pelo risco de perecimento da prova, diante do lapso temporal decorrido desde a suposta prática dos fatos.
4. A antecipação probatória também com relação às testemunhas e/ou vítimas (informantes) não policiais deve prevalecer, sobretudo porque a decisão, além de considerar o decurso do prazo, ponderou a respeito da economia processual e da manutenção da unidade e concentração da colheita da prova, bem como sobre eventual possibilidade de repetição do ato futuramente. Ou seja, restou devidamente fundamentada, de modo que deve ser mantida.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.